Tribunal: TJMT
Processo: 1005935-13.2017.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005935-13.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS ALBERTO FREIRE DE SENA - CPF: 000.419.091-27 (APELANTE), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO), LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 59.960.039/0001-01 (APELADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WILSON COSTA MARQUES JUNIOR - CPF: 420.145.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON BONFIN BASTOS FILHO - CPF: 855.136.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILENO ROCHA MONTEIRO - CPF: 714.883.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – PRAZO – IMPLEMENTAÇÃO NO CURSO DA DEMANDA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIS ALBERTO FREIRE DE SENA,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Usucapião nº. 1005935-13.2017.8.11.0006, proposta em face de
LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA
., nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a execução em face da Justiça Gratuita conferida (ID 129085759).

Irresignado, o autor/apelante aduz que a própria recorrida reconheceu que o apelante exerce a posse a do imóvel desde o ano de 2011, de maneira que, embora o prazo legal ainda não tivesse ocorrido no momento de ajuizamento da demanda, este se deu no curso do processo, devendo ser aplicado o disposto no art. 493, do Código de Processo Civil (ID 129085761).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 129085763).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 138929655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Usucapião, ajuizada por LUIS ALBERTO FREIRE DE SENA em face de LP SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA., em 27/09/2017 (ID 129087260), na qual o juízo de origem entendeu, que não restou demonstrado nos autos o lapso temporal mínimo (10 anos), exigível para se configurar a prescrição aquisitiva do bem (ID

129085759).

Irresignado, o autor/apelante aduz que a própria recorrida reconheceu que o apelante exerce a posse a do imóvel desde o ano de 2011, de maneira que, embora o prazo legal ainda não tivesse ocorrido no momento de ajuizamento da demanda, este se deu no curso do processo, devendo ser aplicado o disposto no art. 493, do Código de Processo Civil (ID 129085761).

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a embargada/apelante inova em sua tese, a fim de ver declarada a prescrição aquisitiva do bem litigioso.

Digo, em que pese a parte ré/apelada tenha arguido em sua contestação que o exercício da posse pelo autor/apelante tenha iniciado no ano de 2011, tendo com isso um lapso temporal de 07 (sete) anos (assertiva sobre a qual se embasa a pretensão recursal – ID 129085761 - Pág. 4/5 – fls. 225/226), tem-se que ao apresentar a impugnação à aludida peça defensiva, o autor/apelante apenas reiterou o argumento inicial de que detém a posse do imóvel por mais de 13 (treze) anos (ID 129085708 – fls. 141/142), sem qualquer alusão da tese ora exposta nas razões de apelação.

Ou seja, em nenhum momento o autor/apelante trouxe à tona a questão relativa à alegação de implementação da prescrição aquisitiva no curso do processo, configurando, assim, inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria.

Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, por não se tratando de matéria de ordem pública, não pode o autor/apelante tentar ver o direito a que pleiteia garantido, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem.

Assim, se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC, observando-se o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022